Tribunal: CARF
Processo: 13227.900120/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CONTRIBUIC ̧A~O AO PIS E COFINS. REGIME MONOFA ́SICO. AQUISIC ̧A~O DE COMBUSTI ́VEIS. DIREITO A CRE ́DITO. FRETE. REVENDA. VAREJISTA. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 garante o direito ao cre ́dito correspondente aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua textualmente o direito ao cre ́dito da aquisic ̧a~o de combusti ́veis, os quais sa~o tributados pela Contribuic ̧o~es pelo regime monofa ́sico (artigo 3o, inciso I, ali ́nea "b"). Tal excec ̧a~o, contudo, na~o invalida o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do combusti ́vel para revenda, que compo~e o custo de aquisic ̧a~o do produto (art. 289, §1o do RIR/99). Isto porque o frete e ́ uma operac ̧a~o auto^noma em relac ̧a~o a` aquisic ̧a~o do combusti ́vel, paga a` transportadora, na sistema ́tica de incide^ncia da na~o-cumulatividade. Sendo os regimes de incide^ncia distintos, do produto (combusti ́vel) e do frete (transporte), permanece o direito ao cre ́dito referente ao frete pago pelo comprador do combusti ́vel para revenda.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900120/2012-48
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.183 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MIRIAN VILHENA AUTO POSTO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS,
LUBRIFICANTES, GAS E CULTIVO DE MADEIRAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005

VAREJISTA. POSSIBILIDADE.

-cumulatividade. Sen

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa
Pôssas, que deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900120/2012-48
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 123-133), interposto pela
Fazenda Nacional, em face do Acórdão no 3402-006.649 (e-fls. 102-121), de 23 de maio de
2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos deu provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de
créditos referentes à locação de equipamentos e por maioria de votos para afastar as glosas
referentes aos gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: C ARA O PIS/PASEP

REVENDA. VAREJISTA. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I das Leis 10.637/2002 e

tributados pela Cont ico (artigo 3o,

, §1o do RIR/99). Isto porque o
op
-
l) e do frete (transporte),
permanece o direit

autenticidade, segu o da Lei
no

e para que tenham oponibilidade a

re as partes seja
registrado em que haja o dir
e da COFINS outorgado pelo artigo 3o, inciso IV das Leis n. 10.637/2002

valida
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. P

acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e c
sto porque, com
caput, da Lei no

administrativo monstrar o direito que
pleiteia.

contribuinte, as quais extrapolam os limites do processo administrativo

Por expressa ve ditos
o

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 154-
161), de 19 de setembro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da matéria referente
à glosa sobre gastos com frete na aquisição de combustíveis para revenda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
A Fazenda Nacional apresentou como paradigmas o Acórdão no 3801-002.177 e o
Acórdão no 3401-779. Constata-se a divergência jurisprudencial, visto que nos dois acórdãos
indicados como paradigma entendeu-se de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido de que
os distribuidores e varejistas de combustíveis, tributados à alíquota zero em razão do regime
monofásico, não podem creditar-se dos custos e despesas decorrentes da comercialização, entre
eles o frete, objeto do presente litígio, de acordo com o art. 3o, I, b, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei no 10.833/2003. Com isso, vota-se pelo conhecimento do recurso apresentado pela Fazenda
Nacional.
A questão de mérito se dá em relação ao direito de crédito sobre as despesas de
frete na aquisição de combustíveis para a revenda.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

A atividade do Contribuinte consiste na revenda de combustíveis e lubrificantes.
A autoridade administrativa fiscal glosou as despesas com frete, pois entende que como o
combustível está sujeito ao regime monofásico e não gera direito a crédito de PIS e COFINS na
aquisição pelo revendedor, as despesas com o frete também não geram esse direito visto que
compõe o custo de aquisição do combustível.
Diante da decisão ora recorrida, que as despesas com frete gera direito a crédito, a
Fazenda Nacional salienta em seu recurso:
Os gastos com frete o de co
enquadram em qualquer dos dispositivos do art. 3° da Lei 10.637/2002, bem
como no art. 3o
tos. (...)
Assim, devem ser restabelecidas as
ara revenda.
Com a devida vênia a esse entendimento, entende-se correta a decisão ora
recorrida. Na análise dos autos e da legislação verifica-se que o art. 3o, I, b, das Lei no
10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, prevê a tomada de crédito correspondente aos produtos
adquiridos para revenda, excetuando o direito ao crédito da aquisição de combustíveis (entre
outros produtos) no regime monofásico.
Ocorre que no presente feito trata-se de custo de contratação de serviços de fretes
de outra pessoa jurídica (transportadora) e esse frete, na condição de receita é tributado pela
contribuição ao PIS e COFINS. Ou seja, são duas notas fiscais distintas, uma para a distribuidora
(no regime monofásico), outra nota fiscal é para o transportador, que é tributado pelo regime da
não-cumulatividade de PIS e COFINS. Considera-se que o frete nestes autos é uma operação
autônoma em relação a aquisição do combustível, são custos de aquisição de serviços de fretes e
não custo de aquisição de combustível.
Salienta-se que a empresa vendedora dos combustíveis (distribuidora) não entrega
os produtos no estabelecimento do Contribuinte (revendedor). Este é que contrata serviços de
frete de terceiros para que o produto chegue até seu estabelecimento e que seja destinado à
venda. A questão é que a restrição ao crédito se refere apenas em relação ao combustível, pois
está sujeito à alíquota zero, e não em relação ao serviço de frete que é sim tributado.
Neste sentido cito trechos do voto vencido, do il. Conselheiro Marcelo Giovani
Vieira, proferido no Acórdão no 3301-003.442, que demonstra que na incidência concentrada
(monofásica) se alcança a aquisição da mercadoria, e não o frete, que é prestado por outras
empresas e tributado por alíquotas normais da contribuição ao PIS e COFINS:

idade,
calculado sobre fretes na compra e na venda de GLP, ou, em te

frete na venda, se o siste sico fosse concebido para substituir
totalmente a tributa

contribuintes fabricantes e/ou importadores, dispensando a fi s
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

milhares de participantes da cadeia poster

bricante/import
totalmente os aspectos tri

XI do art. 3o outros.
motivos para re
da a
previstos nos incisos III a XI, possam ter tratamento diferente. No caso do frete
na venda, por e o no inciso IX. No caso do frete na compra, por
integrar o custo da mercadoria para r
Nesse caso, embora integre o
quota concentrada, compondo,
portanto, o mesm
XI.
retes, na venda,
de atacadistas ou varejistas de mercadorias sujeitas ao reg
o dada pela Receita Federal, se funda na ide

o e 1o-A do art. 2o

Todavia, trata- -
o e §1o-
sto desde a pub
em 29/12/2003,
o da Lei
10.833/2003.
tas e atacadist
o e 1o-A do art. 2o mens legis

de frete.
Tentou- a
Provi o da MP 413/2008 acrescentava ao
art. 3o da Lei 10.833/2003 o §22:
§22 Excetuam- --
cumulativo] os distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das
mercadorias e produtos referidos no §1o do art. 2o
o aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas se aplicando a tos de
que trata o art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004.
o:
§15 do inciso I do
cadori --

ribuidores e os comerciantes atacadistas e
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

varejistas das mercadorias e produtos referidos no §1o do art. 2o, e

desses produtos.
Tais dispositivos instituiriam um sistema monof

fabric

foi convertida em Lei.
A MP 413/2008 foi publicada em 03/01/2008, e
– se
daria a partir do primeiro dia
seja, a partir de 1o maio de 2008, abrangendo, portanto, o
04/2008 a 06/2008.
o da Lei
10.833/200 – esas e encargos
a MP 413/2008 permaneceu vigente por 120
dias, conforme §§3o, §7o
(...)

convertida em Lei, sua efic 1o/05/2008,
– cf. teor do
art. 18, II e que, coincidentemente e concomitantemente, te
no §3o do art. 62 da CF.
Portanto, voto por dar provimento

cia da MP 413/2008, 1o/05/2008, que instituiu v
(grifou-se).
Ainda neste sentido, cito trechos do voto proferido no acórdão recorrido, da il.
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, como reforço às razões para decidir de acordo com
o § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
ditos indevidos sobre gastos com frete na aq
para revenda

salientado p scal (fls 44).

o ao PIS e da COFINS no presente caso.
Pois diesel, que
outros) a partir de 1o de julho d
vez no
fabricante ou importador, desonerando a receita da venda desses produtos nos
distribuidores e varejistas.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

i ca tem por objetivo concentr

nto os demais (atacadist
quota zero.

o
obrigatoriamente sujeitas ao regime cumulativo,
primeira. Dessa f

acordo com o regime de tri pessoa dica
(presumido ou real, respectivamente).

cumulativo e, consequentemente,
modalidade de Contudo gras na leg
observadas.

os nas etapas posteriores.
varejistas, acertadamente o artigo 3o, inciso I
das Leis 10.637/2002 e 1
aos produtos adquiridos para revenda, mas excetua o direito ao cr
e outros produtos), os q o tributados pela
C (artigo 3o
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o
des
I - bens adquiridos para revenda, exceto em rel
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1 e 1 -A do art. 2 desta Lei;

s que adquire para revenda.
Tal a

. Explico.
Mas antes de tudo, ressalto o se discute aqui o direito ao gundo
a regra do artigo 3o

que seriam insumos para fins de
de vidade das Contri
caso dos autos, vez que o inciso II do artigo 3o
servi e na p
e bens venda. Essa
a
revenda. A reven cado e o varejo),
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

n de com a presta a pro b

orias para reve
presente caso decorre, isto inciso I do artigo 3o das
Leis n. 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS)
se
ente no sentido do seu resguardo pelo
supracitado dispositivo legal (inciso I do artigo 3o da Lei n. 10/.833/2003 e
10.837/2002). As
seguintes:
Assim, quando uma empresa adquire para revenda determinado bem e
contrata o respectivo transporte, este
que se refere o inciso "I",
.
m sentido adquirir para revender se o comprador receber o
que comprou, pois, sem isto liente.
Por
PIS/COFINS sobre o frete pago para que o bem chegue em seu
es do art. 3o da Lei n. 10.833/2003.
o, de fato, ra. Afinal,
o
tos:
Art. 289. O custo das mercadorias reven primas
utili determinado com base em registro permanente de estoques
ou no valor dos estoques exi
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o rcadorias desti
os de transporte

Nesse sentido, a p em algumas
oportunidades sobre o direito ao cr ratado na
aq
o 234, de 13 de Agosto de 2007
nanciamento da Seguridade Social
COFINS r c
aos bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prod
O valor do frete
incidente na compra destes bens integra
portanto, comp ditos da COFINS.
Dispositivos Legais: Lei No 10.833, de 2003, art. 3o; RIR/99, art. 289,§ 1o
o 247, de 2002, art. 66.
Assunto: Contrib
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

O contribuinte s

a. O valor do frete
incidente na compra destes bens integra o custo de aquis ndo,
portanto, compor a base de a
Dispositivos Legais: Lei No 10.637, de 2002; Lei No 10.833, de 2003,arts. 15
e 16; RIR/99, art. 289, § 1o RF No 247, de 2002, art.
66. (grifamos).
o 15 de 27 de Fevereiro de 2007
-
Cofins
EMENTA: F Os custos de
estabelecimento do contribuinte, pagos ou creditados a pe
am custo de
s a serem
descontados das contrib
ICMS-
independente
de excluir da receita
bruta o respetivo va
em nota fisca pria. (grifamos)
Pois bem, a Recorrente adquire mercadorias para revenda
mais
especificamente, em seus tanques. Dessa forma, ela precisa c
de fretes de outra pesso ortadora)
seus estabelecimentos e que possa ser dest
ao PIS e pela COFINS.
Em outras palavras, no caso do frete pago pelo compra duas notas fiscais
distintas. Uma para a distribuidora e outra para o tran
lo
cumulativo.
Nesses termos, fica evidente q o

Trata-se, em verd
-cumulatividade, sendo que, repita-se, a sua
receita pela trans pela

lacionadas
como acima custo do fret do
bem para revenda, nos termos do artigo

istintos. Dessarte, devem ser analisadas de forma separada
da Co OFINS.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

Tra
vel, no mod
ao distribuidor) e do -cumulativida
transportadora
mesmo daquele da mercadoria, como fez a autoridade fiscal ao fundament
elo con ri e
regimes, permanece o direito ao
o, inciso I das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002, assim como existe para qualquer outro atacadista
ou varejista que trabalhe com produtos tributados na sistem
cumulatividade.

Recorrente, que inexis em o ao frete, do
presente caso em compar com qualquer outra empresa atacadista ou
varejista.

julgamentos deste Conselho a respeito da p ito
das Contr de pro
s
-003.520, a respeito do tema:
"Entretanto, ao cont o di

o ao c
tributad rt. 3o, §2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e
n.o
relacionados, como o caso:
"Art. 3o da dada pela Lei
no 10.865, de 2004) (...)
II

ou utilizados como insumo em produ
(ze pela contr no
10.865, de 2004)" (grifei)

ao fr revenda,
tributado e assumido pelo adquirente). O que s
suposta
razida na Lei.
Nesse sentido, vejam-se outro s deste E. Conselho:
TOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS

INDEPENDENTE DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO
O frete de um produto que
mesmo, um servi

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

Recurso
Vo rio Reconhecido em Parte"
(Processo n.o 13971.
3403003.164. Voto Vencedor do Conselheiro
Ivan Allegretti. Maioria grifei)
"Assunto: Co para o Financiamento da Seguridade Social
-

. POSSIBILIDADE.
o creditamento os a tributa
(transporte, carga e descarg
(Processo n.o
de 19/03/2013. rd o 3403001.938.
Maioria grifei)
A mesma premiss

Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan em seu voto no julgamen

"A normativo,
e afirma q
da Lei no 10.925/2004),
o que inibe o creditamento, confor inciso II
do § 2o do art. 3o da Lei no 10
PIS/Pasep), e pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em
rel observar que o comando transcrito
impede o cre

trata o dispositivo de ser os sujeitos
s o caso do presente processo).
Improcedent
tam
serv -s ss
paga
" (grifei).
Cito ainda no mesmo sentido, os Acórdãos no 3403001.944, de 09 de março de
2013 e 3302004.886, de 25 de outubro de 2017. (...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.183 - CSRF/3a Turma
Processo no 13227.900120/2012-48

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital